Tribunal: TJMT
Processo: 1017066-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017066-74.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 395.251.471-34 (APELADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ANGELICA MARIA SOUZA DOMINGOS - CPF: 534.837.821-68 (APELADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – VÍCIOS EM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – GARANTIA CONTRATUAL DE CINCO ANOS – AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO CONTRATUAL – MÉRITO – LAUDO TÉCNICO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS E O NEXO DE CAUSALIDADE COM FALHAS NA COMPACTAÇÃO DO SOLO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – PERÍCIA JUDICIAL CANCELADA POR DESINTERESSE DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

1. Não há que se falar em decadência na hipótese em que a ação decorrente de falhas construtivas é ajuizada dentro do prazo de garantia previsto no contrato.

2. Se os autores apresentam laudo técnico que demonstra a existência de vícios construtivos e a relação de causalidade com falhas na compactação do solo edificado, a ausência de contraprova por parte da ré, que deixa de pagar os honorários do perito judicial, enseja a sua responsabilização objetiva, por força do art. 12 do CDC.

3. Dano material comprovado por recibo fornecido pelo profissional encarregado da vistoria, indicativo de preço razoável e acompanhado do laudo que evidencia a efetiva prestação do serviço, que se presume remunerado.

4. Dano moral comprovado pela ofensa à dignidade dos consumidores e a violação da legítima expectativa nutrida com a aquisição de imóvel novo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela
Imobiliária e Construtora São José Ltda
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória epigrafada, proposta por
Angélica Maria Souza Domingos
e
Sérgio Gonçalves da Silva
, de forma a condenar a ré apelante:
(i)
a realizar as reformas necessárias no imóvel;
(ii)
ao pagamento de R$ 3.200,00 a título de indenização por danos materiais, e;
(iii)
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante suscita prejudicial de decadência do direito de reclamar por eventuais vícios construtivos do imóvel, com base na incidência do prazo nonagesimal previsto no art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor ou do prazo de 180 dias estabelecido no art. 618, parágrafo único, do Código Civil.

No mérito, defende que sempre atendeu às reclamações realizadas pelos autores, sanando os vícios a contento. Afirma que não há prova de relação de causalidade entre a execução da obra e o surgimento das rachaduras, fissuras e trincas apontadas na inicial.

Aduz que o laudo elaborado pelo engenheiro civil contratado pelos autores é unilateral e insuficiente para fins de responsabilização da construtora. Alega, ainda, a ausência de prova do efetivo pagamento dos honorários do engenheiro, para efeito do ressarcimento determinado na sentença, bem como da ocorrência de danos morais, com o que milita pelo afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões no id. 166739713.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os autores relatam terem adquirido um imóvel residencial térreo construído pela ré, localizado no Condomínio Saint Joseph, nesta Capital, do qual tomaram posse em junho de 2012.

Segundo a inicial, após constatarem o aparecimento de defeitos variados, especialmente rachaduras e problemas no telhado do imóvel, os autores contrataram perito particular cujo laudo técnico atestou a existência de falhas na compactação do solo da edificação.

Com essa narrativa, a ação, ajuizada em maio de 2017, objetiva a condenação da construtora ré à realização dos reparos necessários no imóvel, além do pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Ao longo da marcha processual, foi deferida, a pedido da ré, a realização de perícia no imóvel litigioso. Contudo, o exame técnico foi cancelado devido à desídia da própria demandada, que deixou de pagar os honorários periciais.

Em seguida, sobreveio a sentença que julgou os pedidos
parcialmente

procedentes
, condenando a ré a realizar “as manutenções e reformas necessárias no imóvel”, além do pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes representados pelo valor investido na contratação de perito particular.

Da prejudicial de mérito: decadência

Apesar da argumentação recursal, o contrato celebrado entre as partes previu garantia de 5 (cinco) anos para defeitos relacionados à segurança e à solidez do empreendimento, a teor da cláusula 8.6.b (id. 166739653).

Considerando que o imóvel foi entregue em junho de 2012 e a ação ajuizada em maio de 2017, ou seja, antes do decurso do prazo quinquenal estabelecido no contrato, não há que se falar em decadência.

Mérito: da responsabilidade da construtora

Os autores juntaram laudo técnico que apontou que o imóvel adquirido da ré apresenta rachaduras, fissuras e avarias diversas, em razão de falha na compactação do solo edificado, conforme id. 166737994. O documento foi elaborado por Engenheiro Civil devidamente habilitado, com assinatura de responsabilidade técnica.

Assim, se desincumbiram do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito, em conformidade com o art. 373, I, do CPC.

Por outro lado, embora afirme que o laudo técnico é unilateral e insuficiente, a ré não apresentou mínima contraprova.

Fato é que o juiz da causa deferiu a realização de perícia judicial, a pedido da ré, mas a dilação probatória foi cancelada devido ao desinteresse da própria solicitante, que deixou de pagar os honorários do especialista.

Portanto, prevalece o laudo apresentado pelos autores, e, consequentemente, a constatação de que o imóvel apresenta defeitos diretamente relacionados a falhas construtivas, o que, além do dever de reparar os vícios apresentados, enseja a responsabilização objetiva da ré pelos prejuízos suportados pelos adquirentes (art. 12 do CDC).

Quanto aos danos materiais, as despesas decorrentes da contratação de vistoria foram devidamente comprovadas por meio do recibo do id. 166737998, o qual indica o dispêndio do valor verossímil e razoável de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), que, inclusive, é inferior ao montante arbitrado a título de honorários do perito judicial (id. 166739699).

E, se o serviço foi efetivamente executado pelo engenheiro, resultando no laudo minucioso que acompanha a inicial, presume-se que foi remunerado pelos autores.

Também não há que se falar em ausência de dano moral.

O contexto evidenciado nos autos extrapola a esfera do que ordinariamente se espera do convívio social, comprometendo, além da dignidade dos consumidores, as legítimas expectativas nutridas com a aquisição de imóvel novo, sendo certo que o martírio vivenciado ocasionou abalos psíquicos relevantes, o que impõe a compensação pecuniária arbitrada na sentença.

E o valor indenizatório, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de compatível com a repercussão da ofensa e com o primado da razoabilidade, coincide com o patamar adotado por esta Corte em casos correlatos, de modo que deve ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, deixando, contudo, de majorar os honorários, porque arbitrados em percentual máximo na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023